Tribunal: TJDFT
Processo: 0736683-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE TIA E SOBRINHO. CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DOAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO.

1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373 do CPC).

2. A prova documental constituída pelo autor é insatisfatória para demonstrar o alegado contrato verbal de compra e venda de imóvel supostamente firmado com sua tia, ao passo que as provas relacionadas pela ré na reconvenção comprovam a existência de diversas transferências de valores para a conta bancária do autor.

3. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, seja na ação de cobrança (CPC, art. 373, I), seja na reconvenção (CPC, art. 373, II), correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional.

4. Recurso conhecido e não provido.